Tribunal: STF
Processo: RE 185248
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: Programa de Integração Social - PIS.
Alteração da base de cálculo, alíquota e prazo de recolhimento .
Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88. Inconstitucionalidade.
          Reafirmando jurisprudência da Corte, que nega ao PIS o
conceito de tributo ou a sua conceituação no âmbito das finanças
públicas, o Plenário concluiu que as alterações à disciplina da
referida contribuição não poderiam ser editadas por decreto-lei.
Precedentes.
          Recurso Extraordinário conhecido e provido.